Tribunal: TJDFT
Processo: 0703500-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. FATURA DESTOANTE DA MÉDIA DE CONSUMO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELA MÉDIA MENSAL. ACÚMULO DE CONSUMO. COBRANÇA REGULAR. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se mostra razoável que a parte inerte se utilize do argumento de hipossuficiência para alegar cerceamento de defesa fundamentado unicamente na não inversão do ônus da prova, quando, no caso concreto, poderia ter se desincumbido de tal ônus.
2. A Resolução n. 14/2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal –ADASA, que define as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Distrito Federa, prevê que nos casos em o acesso para a leitura ao hidrômetro for impossível o consumo deverá ser faturado levando em consideração a média aritmética dos últimos doze meses.
3. Não há como se falar em valor discrepante de fatura quando não houve aferição da leitura nos meses antecedentes por falta de acesso ao hidrômetro.
4. “O consumidor que obsta o acesso do leiturista ao hidrômetro não pode ser beneficiado de sua própria desídia, devendo pagar pelo acúmulo do volume de água comprovadamente consumido no período em que não houve medição, ressaltando que quanto mais alto o consumo, mais caro o preço do metro cúbico de água. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão n.642186, 20100111299103APC, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/12/2012, Publicado no DJE: 19/12/2012. Pág.: 11)”.
5. Recuso não provido. Sentença mantida.